Tribunal: TJSP
Processo: 0004754-43.2016.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004754-43.2016.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante ADRIANO
PAVRET GEREMIAS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, deram provimento parcial ao
recurso de Adriano Pavret Geremias da Silva para reduzir a pecuniária para substituir a
pena por dez dias-multa, no valor mínimo unitário.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 11 de março de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004754-43.2016.8.26.0642 - Ubatuba - VOTO No 40445 2/4
Voto no 40.445
Apelação no 0004754-43.2016.8.26.0642 Ubatuba
Processo no 0004754-43.2016.8.26.0642 2a Vara
Apelante - Adriano Pavret Geremias da Silva
Apelado - Ministério Público
Furto qualificado tentado. Prova suficiente. Recurso parcialmente
provido.
Adriano Pavret Geremias da Silva, por infração ao
artigo 155, § 4o, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
foi condenado à pena de oito meses de reclusão, em regime aberto, e oito
dias-multa, no valor mínimo unitário, substituída a pena privativa de
liberdade, por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade (fls. 171/175).
Postula o ilustre defensor, por falta de prova, a
absolvição (fls. 189/194).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
197/200), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento parcial do recurso (fls. 206/210).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004754-43.2016.8.26.0642 - Ubatuba - VOTO No 40445 3/4
Consta da denúncia que, no dia 17 de outubro de
2016, por volta de 15h, em Ubatuba/SP, Adriano Pavret Geremias da Silva,
mediante rompimento de obstáculo, teria tentado subtrair três bicicletas,
estacionadas, na via pública, presas a cabo de aço, avaliadas em
R$2.180,00, pertencentes à vítima Orlando Silva Júnior.
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 41/43), auto de exibição
e apreensão (fls. 44), auto de avaliação (fls. 45), auto de entrega (fls. 46),
laudo de objeto apreendido (fls. 72/73) e prova oral.
Ao ser interrogado, em juízo, o apelante negou a
tentativa de furto. No trajeto para o banco, parou e se sentou na escada,
para fumar um cigarro. Estava muito quente, trinta e poucos graus.
Sequer viu a bicicleta. A vítima, a quem conhecia de vista, veio em sua
direção. Possui uma filha, não está trabalhando, porque sofreu um AVC.
Antes, trabalhava como pintor. Vai receber auxílio-doença. Sempre que
passava, em frente da loja da vítima, ela ficava olhando para ele. Nos
tempos de colégio, manteve relacionamento com a esposa da vítima (fls.
151/154).
A vítima Orlando, em juízo, disse que trabalha ao
lado do prédio, onde reside. Na data dos fatos, sua filha chegou, trancou a
bicicleta e foi almoçar, no Tempero Maneiro. O apelante, a quem conhecia
de vista, saiu do terminal, retirou o banco da bicicleta, e com ele tentou
estourar o cadeado. Enquanto agia, o apelante olhava para ele, dizendo
que a bicicleta era dele. Eram três bicicletas, uma delas, infantil.
Conhecia os pais do apelante. Conseguiu segurar o apelante, até a
chegada da Guarda Municipal (fls. 149/150).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004754-43.2016.8.26.0642 - Ubatuba - VOTO No 40445 4/4
A testemunha Rita de Cássia de Deus Silva, guarda
civil municipal, em juízo, falou que, no local, o apelante fora contido por
populares. O apelante disse que a bicicleta era dele, mas a vítima chegou
em seguida. O apelante havia arrebentado o cadeado. Eram três
bicicletas, juntas. (fls. 130/131).
A prova, produzida em contraditório, nos presentes
autos, não favorece o apelante. Foi surpreendido enquanto arrebentava o
cadeado, que prendia as três bicicletas. De todo desmerecida a versão
apresentada pelo apelante, no interrogatório judicial, quer pelas
declarações da vítima, quer pelo depoimento da testemunha Rita de
Cássia.
Ademais,

o
rompimento
de
obstáculo
está
comprovado pelo laudo pericial, acostado aos autos às fls. 73/74.
Substituída a pena, nos termos do artigo 44, § 2o, do
Código Penal, por restritiva de direitos, solução mais gravosa, sem a
devida fundamentação, aplica-se dez dias-multa, no valor mínimo unitário.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento parcial ao recurso de Adriano Pavret Geremias da Silva para reduzir
a pecuniária para substituir a pena por dez dias-multa, no valor mínimo
unitário.
desa Angélica de Almeida
relatora